Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-89.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONIVALDO MENDES RIBEIRO - CPF: 004.063.051-02 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005453-89.2022.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

JONIVALDO MENDES RIBEIRO

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente JONIVALDO MENDES RIBEIRO postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 183,82 (cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Diante da negativa da negativa do Recorrente em ter realizado a contratação, competia a Recorrida a comprovação da contratação, ônus probatório que ao meu sentir desincumbiu.

3.
Pelas provas dos autos, a empresa Recorrida comercializou ao Recorrente linha telefônica, em que é possível identificar o pagamento de faturas, bem como no histórico de chamadas a utilização pelo período de novembro de 2016 à julho de 2018 e ainda, há a comprovação da inadimplência da fatura.

4.
Ademais, verifico que o ato de cobrança realizada pela Recorrida configura mero exercício regular de direito, portanto, inexiste o dever indenizatório.

5.
Nesse sentido a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em que declarou a inexistência do débito e condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
JONIVALDO MENDES RIBEIRO ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023